Tribunal: TJES
Processo: 5015464-09.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015464-09.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

INTERESSADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5015464-09.2025.8.08.0000

AGVTE:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGVD
O
:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL. INDEFERIMENTO DE EFEITO ATIVO. NOTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA. ENTREGA NO LOCAL DA INFRAÇÃO A SERVIDOR COM APARENTE VÍNCULO FUNCIONAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PROVA DE NULIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de atribuição de efeito ativo em agravo de instrumento manejado contra decisão proferida em ação anulatória de Certidão de Dívida Ativa (CDA nº 12409/2024), na qual se alega nulidade de autos de infração por vício de intimação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para concessão de efeito ativo ao agravo de instrumento, notadamente diante da alegada nulidade da notificação administrativa realizada a terceira pessoa, e se tal circunstância afasta a presunção de legitimidade do ato administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência recursal exige demonstração de probabilidade do direito e risco de dano, o que não se evidencia quando os elementos iniciais indicam a regularidade do ato administrativo.

A notificação realizada no local da infração e recebida por servidora pública com vínculo funcional e cargo de direção gera presunção de validade da comunicação administrativa.

Incumbe ao ente autuado comprovar, de forma robusta, eventual irregularidade na intimação, ônus do qual não se desincumbe nesta fase processual.

Eventual falha interna na comunicação entre servidores do próprio ente público não pode ser imputada à Administração autuante.

Prevalece, em cognição sumária, a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos, afastando a plausibilidade da tese de nulidade da CDA.

A jurisprudência admite a aplicação da teoria da aparência e a validade de atos praticados ou recebidos por agentes com aparência de legitimidade, especialmente para resguardar a segurança jurídica e evitar enriquecimento sem causa.

Ausentes elementos que evidenciem a probabilidade de provimento do recurso principal, deve ser mantida a decisão que atribuiu apenas efeito devolutivo ao agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A notificação administrativa realizada no local da infração e recebida por servidor com aparente vínculo funcional presume-se válida, cabendo ao autuado comprovar eventual irregularidade. 2. A presunção de legitimidade dos atos administrativos prevalece em sede de cognição sumária, afastando a concessão de tutela de urgência recursal sem prova robusta de nulidade. 3. Falhas internas de comunicação no âmbito do ente público não podem ser imputadas à Administração autuante para invalidar o procedimento administrativo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; Lei Complementar nº 46/2016 (Código de Edificações de Vila Velha), art. 75.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 793.969/RJ, Rel. Min. Teori Albino Zavascki/Min. José Delgado, Primeira Turma, j. 21/02/2006; TJES, Apelação/Remessa Necessária nº 024219000171, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 13/04/2021; TJES, Apelação Cível nº 0014777-73.2012.8.08.0065, Rel. Des. Robson Luiz Albanez; TJMG, AC nº 10570140030901001, Rel. Des. Wilson Benevides, j. 02/06/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5015464-09.2025.8.08.0000

AGVTE:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGVD
O
:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da Decisão Monocrática que indeferiu o pedido de atribuição de efeito ativo em sede de Agravo de Instrumento, interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Vila Velha na ação anulatória de Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 12409/2024.

Nas suas razões, em apertada síntese, aduz que o Município agravado incorreu em uma irregularidade insanável ao endereçar a notificação a um terceiro, qual seja, a empresa privada RADANA CONSTRUÇÕES, o que impossibilitou o Estado do Espírito Santo, o real autuado e devedor putativo da multa, de tomar ciência inequívoca e formal do resultado do julgamento administrativo desfavorável, não cumprindo, assim, o dever mínimo de garantir o contraditório, fulminando o último ato do administrativo que consolidou a dívida do Estado e tornando a CDA subsequente nula por ausência de constituição regular do crédito.

Assevera que o cerceamento de defesa do Estado no processo administrativo fiscal contaminou os Auto de Infração ns. 1586/2028 e 1588/2018 e todo o procedimento correlato, o que confere ao Agravo de Instrumento uma elevadíssima probabilidade de provimento, garantindo a concessão da tutela de urgência recursal para suspender imediatamente os efeitos da CDA 12409/2024.

Ao final requer seja exercido o juízo de retratação, para atribuir-se o efeito ativo (liminar recursal) ao Agravo de Instrumento, a fim de suspender imediatamente a exigibilidade da CDA nº 12409/2024 e determinar a correspondente retirada provisória do registro de protesto.

Adianto que o recurso deve ser recebido no efeito devolutivo.

Os fatos motivadores do litígio e, subsequentemente, deste recurso, iniciaram-se com a atuação fiscal do Município de Vila Velha que lavrou os Autos de Infração nº 1586/2018 e 1588/2018 em desfavor do Estado do Espírito Santo.

As multas foram aplicadas em decorrência da conclusão e ocupação da EEEFM Ormanda Gonçalves sem o certificado de conclusão de obra e por estar a execução em desacordo com o projeto aprovado.

Assim, o Estado do Espírito Santo ajuizou uma Ação Ordinária (Processo nº 5008637-71.2025.8.08.0035) buscando a anulação da Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 12409/2024, oriunda daqueles autos de infração

Para tanto, sustenta a nulidade por vício na intimação dos autos de infração, porquanto foram recebidos por pessoa sem vínculo funcional.

Entretanto, conforme as informações trazidas pelo Município em Contestação, a recebedora (CLÁUDIA LOPES JAVARINI) era servidora pública estadual efetiva e, à época, Diretora da unidade escolar objeto da autuação.

A entrega do ato administrativo no local da infração a uma servidora que ali se encontrava gera uma presunção de validade da comunicação, cabendo ao autor/agravante produzir prova robusta em contrário, o que, princípio, não se verifica nos autos.

A reforçar, era de rigor que o servidor notificado comunicasse à Secretaria Estadual competente para o pleno exercício de defesa, não podendo tal falha ser imputada ao Município, cuja competência se restringe a regularidade formal da lavratura do Auto de Infração.

Confira-se, nesse sentido, os seguintes julgados, inclusive deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, mitigando requisitos formais inerentes à Fazenda Pública para reconhecer, para fins de vínculo obrigacional, a validade de atos/notificações recebidas por servidores públicos com aparente vinculação ao seu objeto.

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DEVEDOR. EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULOS EXECUTIVOS EXTRAJUDICIAIS. VIABILIDADE. SÚMULA 279/STJ. 1. Notas de empenho e autorizações de despesas são documentos públicos e, portanto, hábeis à execução, por expressa determinação legal (art. 566 do CPC). 2. No presente caso,
verifica-se que a ação de execução fundou-se em notas fiscais acompanhadas do devido conhecimento do Departamento de Transportes,
assinadas por servidores da Secretaria de Saúde, atestando o recebimento das mercadorias em perfeito estado
. Ainda, foi fundada em notas de empenho expedidas pelo próprio Estado executado, com fundamento na Lei nº 4.320/64, em seus arts. 58, 60, 61 e 63, e também em notas de autorização de despesas: títulos executivos, a teor do estabelecido no art. 364 do CPC. 3. A Súmula nº 279 determina que é cabível a execução por título extrajudicial contra a Fazenda Pública, sendo bastante a apresentação de nota de empenho. No caso, além desta, há notas fiscais e notas de autorização de despesas, suficientes para embasar o executivo. 4. Recurso especial provido. (REsp n. 793.969/RJ, relator Ministro Teori Albino Zavascki, relator para acórdão Ministro José Delgado, Primeira Turma, julgado em 21/2/2006, DJ de 26/6/2006, p. 125.)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA CONTRATO ADMINISTRATIVO CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA SENTENÇA ILÍQUIDA HIPÓTESE DE REMESSA NECESSÁRIA
CONTRATO CELEBRADO PELA POLICIA CIVIL ENTE SEM PERSONALIDADE JURÍDICA PRÓPRIA AUSÊNCIA DE CHANCELA DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO REQUISITOS FORMAIS VALIDADE DA CONTRATAÇÃO INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ POR PARTE DA CONTRATANTE
EXIBIÇÃO DE NOTAS FISCAIS DOS SERVIÇOS PRESTADOS VALOR DEVIDO APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA CUSTAS PROCESSUAIS REEMBOLSO DAS DESPESAS FEITAS PELA PARTE VENCEDORA APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1º DA LEI ESTADUAL N. 9.900/2012 VERBA HONORÁRIA A SER FIXADA APÓS APURAÇÃO DO QUANTUM ART. 85, §4º, INC. II, DO CPC SENTENÇA MANTIDA HONORÁRIOS RECURSAIS CABIMENTO APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. 1 )
É tranquila a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a vedação do enriquecimento sem causa impede a Administração Pública de deixar de indenizar o contratado pelos serviços efetivamente prestados, sob o argumento de ter sido inobservado requisito formal do contrato. 2) Se é pacífico o entendimento dos tribunais de que, mesmo nos casos de contratos verbais, é inadmissível que não haja contraprestação do Poder Público, por ser descabido auferir ganho sem nada desembolsar, com muito maior razão deve o apelante responder pela dívida decorrente da contratação outrora aperfeiçoada junto à Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, então representada pelo seu Delegado Chefe, já que eventual mácula em tal proceder deve ser atribuída, exclusivamente, aos mecanismos inerentes à celebração de contratos administrativos pela Administração Pública estadual. 3) Aplica-se, também, a chamada da Teoria da Aparência, uma vez que, ao ser convocada para assinar o instrumento contratual e, por conseguinte, iniciar a execução de seu objeto, era legítima a expectativa da autora de que o contrato era formalmente hígido e de que a autoridade que o subscreveria (rectius: Delegado Chefe da Polícia Civil) ostentava poderes para tanto, não lhe competindo imiscuir-se em tais formalidades no momento de ser aperfeiçoada a avença.
4) [...] (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024219000171, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/04/2021, Data da Publicação no Diário: 02/06/2021)

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR ACOLHIDA. ART. 1.013, § 3º, IV DO CPC. AÇÃO DE COBRANÇA. TRATAMENTO HOSPITALAR. SECRETÁRIO DE SAÚDE. AUTORIZAÇÃO. TEORIA DA APARÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I – DA PRELIMINAR DE NULIDADE: O decisum demasiadamente genérico não se considera fundamentado, relevando-se, pois, caso de negativa de prestação jurisdicional. II – DO MÉRITO: Anulada a Sentença e, sendo a discussão exclusivamente de direito, possível o julgamento pelo Tribunal com escopo no art . 1.013, § 3º, IV do CPC. III –
Considerando ser aplicável a Teoria da Aparência em desfavor da administração pública, bem como, a presunção de legitimidade e veracidade que recai sobre os atos administrativos, de rigor a condenação do ente federativo ao pagamento do serviço efetivamente prestado, inclusive, sob pena de enriquecimento ilícito.
IV - O art . 37, § 6º da CF prevê que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos são responsáveis pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. V – Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0014777-73.2012 .8.08.0065, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - ADMINISTRATIVO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL AO MUNICÍPIO - JUNTADA DE NOTAS FISCAIS - PROVA DA ENTREGA DAS MERCADORIAS - TEORIA DA APARÊNCIA - INOBSERVÂNCIA DE FORMALIDADES LEGAIS - NÃO DESONERAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - PROIBIÇÃO DO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - DEVER DE PAGAMENTO - CONDENAÇÃO DA MUNICIPALIDADE - RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da Súmula 279 do STJ, "É cabível execução por título extrajudicial contra a Fazenda Pública" -
A apresentação do contrato administrativo e das notas fiscais, devidamente assinadas por prepostos do réu, é meio apto a demonstrar a realização do negócio jurídico, reforçando a liquidez, certeza e exigibilidade da dívida cobrada do ente público municipal - Não compete à sociedade empresária perquirir se aquele que se apresenta como funcionário do ente municipal realmente compõe os seus quadros. Assim, à luz da teoria da aparência, aquele que se dispôs a receber as mercadorias em nome do Município detinha poderes para fazê-lo - Se o requerido não faz prova de suas alegações e também não exibe nos autos qualquer indício de quitação da obrigação reclamada, conclui-se que restou configurada a inadimplência, devendo ser mantida a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução
. (TJ-MG - AC: 10570140030901001 Salinas, Relator.: Wilson Benevides, Data de Julgamento: 02/06/2022, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/06/2022)

Assim, nesta fase germinal da demanda deve prevalecer a presunção de legalidade e veracidade dos atos administrativos, notadamente porque a documentação acostada à exordial demonstra que a intimação foi realizada no local da infração e recebida por pessoa com aparente vínculo funcional e cargo de direção na própria unidade, o que, prima facie, corrobora com a validade do ato.

Ademais, como bem pontuou o magistrado primevo, o art. 75 da Lei Complementar nº 46/2016 (Código de Edificações de Vila Velha) estabelece que a multa ao será aplicada ao proprietário pela construção em desacordo com o projeto aprovado.

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao agravo interno, para manter a decisão que admitiu o agravo de instrumento no efeito devolutivo.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.